Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005570-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 068.108.111-25 (PACIENTE), JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS - CPF: 061.213.481-43 (PACIENTE), Juiz da 2 Vara Criminal de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (VÍTIMA), CARLEOMAR BEZERRA ARAUJO - CPF: 046.960.951-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI RODRIGUES MONTALVAO, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
IMPETRANTE: ADEMAR RIBAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbra a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da pluralidade de delitos e acusados, necessidade de diligências para localizar testemunhas faltantes, bem como o prazo de sete meses entre os fatos e o julgamento não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005570-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALDECI RODRIGUES MONTALVAO, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
IMPETRANTE: ADEMAR RIBAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Ademar Ribas em benefício de
VALDECI RODRIGUES MONTALVÃO E JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 28.11.2022, acusados da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado, associação criminosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo.

Neste contexto, sustenta que há coação ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois os pacientes encontram-se segregados
há mais 113 dias,
sem o encerramento da instrução processual.

Além disso, alega que
“ sequer juntou aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito da Vítima Vergílio Nunes”
, em desacordo com o art. 158 do CPP.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar as prisões dos pacientes, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvarás de soltura em favor dos beneficiários.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário pelo Des. Orlando de Almeida Perri, id. 162227187.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 163695181.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. 164498693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDECI RODRIGUES MONTALVAO, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS
IMPETRANTE: ADEMAR RIBAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento das prisões preventivas, por excesso de prazo, bem como alega que ainda não fora juntado aos autos da ação penal o “
Laudo de Exame de Corpo de Delito da Vítima”.

Primeiramente, registro que as questões atinentes à legalidade e necessidade das prisões já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. o 1026077-80.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 14/02/2023, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que na ocasião estacionaram o veículo em frente ao estabelecimento comercial e começaram
“(...)
efetuar vários disparos de arma de fogo contra a
vítima, a qual foi atingida na região do pescoço e na axila (...) evadindo-se do local, e na
tentativa ainda de empreender em fuga apontaram arma de fogo para os policiais militares”.

Registre-se, ainda, que o paciente Jefferson Junior Ribeiro Farias foi condenado em
24/05/2022
, pelos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido) e art. 330 do Código Penal, em regime semiaberto, ocasião que teve a prisão revogada, vindo a cometer novo crime, o que mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva. (...)”.

Noutro giro, verifica-se que o
Laudo de Exame de Corpo de Delito da Vítima”, já
fora juntado aos autos da ação penal original, de forma que a alegada ilegalidade ficou superada, consoante informações complementares.

No tocante à alegação do impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...) a denúncia foi oferecida no dia 25/01/2023 e recebida no dia 07/02/2023, ao passo que a resposta à acusação foi apresentada no dia 22/02/2023, com pedido de revogação da prisão preventiva. Após manifestação ministerial no dia 06/03/2023, a prisão preventiva foi mantida e a audiência de instrução foi designada para o dia
10/05/2023
, portanto, o processo está sendo regularmente impulsionado (...)”.

Em consulta aos autos na origem, constata-se a audiência de instrução e julgamento, realizada em
10/05/2023,
somente não finalizou em razão da ausência da vítima Vergílio Nunes, ocasião que o Juízo
a quo
, determinou sua localização, para então dar continuidade ao referido ato e proceder o interrogatório dos acusados.

Nesse contexto, apesar do lapso temporal –
07 (sete) meses de prisão
- não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente, por tratar-se de feito complexo com pluralidade de delitos e acusados, processo sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, necessidade de diligências para localizar testemunhas faltantes, e o prazo de sete meses entre os fatos e o julgamento não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Assim, inexiste culpa
do Judiciário na eventual mora processual, uma vez que o prazo de acautelamento não é considerado excessivo, de maneira que não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo, mostrando-se inviável a soltura dos pacientes por esse fundamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023